Tribunal: TJES
Processo: 5004706-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004706-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO DA SILVA DESTEFANI

AGRAVADO: JOAO CANDIDO MARTINS FILHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Dispõe o art. 561, do CPC que incumbe à parte que pretende a reintegração da posse provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3.
Por outro lado, prevê o art. 1.208, do Código Civil, que
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

3.

Compulsando os autos, apesar do reduzido conjunto probatório e da cognição sumária que o momento comporta, entendo que os indícios e provas até então produzidos mais se coadunam que a tese inicial, no sentido de que havia entre as partes contrato verbal de comodato, não tendo o agravante devolvido o bem após ser notificado acerca da sua extinção.
4.
Nesse sentido, tanto a escritura pública quanto o recibo de compra e venda acerca dos direitos de posse e ocupação do imóvel, além do pagamento de impostos e serviços essenciais, especialmente por ter sido o responsável pela ligação de energia elétrica no ano de 2000, apontam a posse anterior do agravado.
5.
O esbulho, por seu turno, se dá em razão da não desocupação do imóvel após a referida notificação, assim como diante da ausência de contranotificação. Ressalto, por oportuno, que as provas carreada pelo agravante não têm o condão de afastar a tese do agravado, tendo em vista que as notas fiscais apresentadas indicam apenas reformas e melhorias no imóvel, necessitando de dilação probatória.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004706-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO DA SILVA DESTEFANI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JESSICA ALVES TORETTA - ES28529, VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A
AGRAVADO: JOAO CANDIDO MARTINS FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: KAROLINE MARTINS STELZER CAPRINI - ES33211

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em suma, deferiu liminar de reintegração de posse pleiteada pelo agravante.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

Dispõe o art. 561, do CPC que incumbe à parte que pretende a reintegração da posse provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por outro lado, prevê o art. 1.208, do Código Civil, que
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Compulsando os autos, apesar do reduzido conjunto probatório e da cognição sumária que o momento comporta, entendo que os indícios e provas até então produzidos mais se coadunam que a tese inicial, no sentido de que havia entre as partes contrato verbal de comodato, não tendo o agravante devolvido o bem após ser notificado acerca da sua extinção.

Nesse sentido, tanto a escritura pública quanto o recibo de compra e venda acerca dos direitos de posse e ocupação do imóvel, além do pagamento de impostos e serviços essenciais, especialmente por ter sido o responsável pela ligação de energia elétrica no ano de 2000, apontam a posse anterior do agravado.

O esbulho, por seu turno, se dá em razão da não desocupação do imóvel após a referida notificação, assim como diante da ausência de contranotificação.

Ressalto, por oportuno, que as provas carreada pelo agravante não têm o condão de afastar a tese do agravado, tendo em vista que as notas fiscais apresentadas indicam apenas reformas e melhorias no imóvel, necessitando de dilação probatória.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

JULGO

PREJUDICADO
, por conseguinte, o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.